Tribunal: TJDFT
Processo: 0748362-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0748362-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CIN CENTRO DE INVESTIGAÇÕES NEURÓLOGICAS S/SIMPLES LTDA - EPP, PAULO SÉRGIO AZEREDO HENRIQUES FILHO RECORRIDO: ROBERTO MEN FERNANDES DESPACHO CIN CENTRO DE INVESTIGAÇÕES NEUROLÓGICAS S/ SIMPLES LTDA-EPP e PAULO SÉRGIO AZEREDO HENRIQUES FILHO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no recurso especial e requerem o provimento do agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026